Tribunal: TJDFT
Processo: 0748734-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. G44 BRASIL S/A. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO OU EXCLUSÃO DE SÓCIO. RESOLUÇÃO No 23/2010. NÃO APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS.

1. Compete às Varas Cíveis processar e julgar demanda cuja pretensão é de restituição de valores em razão de inadimplemento contratual, e não de dissolução de sociedade em conta de participação ou exclusão de sócio, o que afasta a aplicação da Resolução no 23/2010, do Pleno deste E. TJDFT (que dispõe sobre a ampliação de competência e a mudança de denominação da Vara de Falências e Recuperações Judiciais).

2. Declarou-se competente o Juízo suscitado, da 4a Vara Cível de Taguatinga.